Tribunal: TJSP
Processo: 2367839-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Vício redibitório – Câmbio – Sistema de transmissão PowerShift – Liminar deferida – Caso dos autos em que o próprio consumidor relata que o problema com o veículo fabricado em 2013 e por ele adquirido em 2018 só apareceu em abril de 2024, quando já superada a garantia estendida concedida pela montadora – Veículo sequer entregue para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Vício redibitório – Câmbio – Sistema de transmissão PowerShift – Liminar deferida – Caso dos autos em que o próprio consumidor relata que o problema com o veículo fabricado em 2013 e por ele adquirido em 2018 só apareceu em abril de 2024, quando já superada a garantia estendida concedida pela montadora – Veículo sequer entregue para reparo, em poder do consumidor – Ausentes elementos que evidenciem o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Indispensável instrução – Hipótese de revogação da tutela concedida e restituição imediata do veículo reserva, mencionado como já entregue pela montadora – Apuração de eventuais prejuízos em perdas e danos na fase executiva – Decisão reformada.

Agravo provido.